Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PENHORA PARCIAL DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de 10% dos rendimentos mensais do executado.II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os rendimentos do executado são integralmente impenhoráveis, à luz do princípio do mínimo existencial e da alegada condição de superendividamento; (ii) avaliar se o percentual de penhora fixado em 10% sobre os rendimentos do executado compromete sua subsistência e, em caso afirmativo, se cabe sua redução.III. Razões de decidir3. A regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família, conforme jurisprudência do STJ. O executado é servidor público com múltiplos vínculos empregatícios e aufere renda líquida suficiente, sendo a penhora de 10% sobre esses rendimentos proporcional e não prejudicial ao seu sustento.4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(m/r)